Tribunal: TJPA
Processo: 0802897-06.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5804 - Investigação de Paternidade
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802897-06.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: JOAO MARIA BOSCO MELO DOS ANJOS

AGRAVADO: GABRIEL ASSAD DOS ANJOS, KARINA DE SOUSA ASSAD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS MANTIDOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0805147-80.2018.8.14.0000. DECISÃO AGRAVADA QUE AUTORIZA O LEVANTAMENTO. INSURGÊNCIA RECURSAL QUE SE LIMITA A DIZER QUE NÃO RECONHECE A PATERNIDADE E TEM RECEIO NO LEVANTAMENTO. VERBA DE CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE DE LEVANTAMENTO SEM CAUÇÃO RECURSO PROTELATÓRIO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada na decisão monocrática combatida, o recurso não merece provimento.

2.

Confirmar-se a decisão objurgada, que se mostra correta não merecendo reparos, é medida que se impõe, aplicando-se
ope legis
, a
multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

3.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade de votos, em não prover do recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO no recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOAO MARIA BOSCO MELO DOS
ANJOS
em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. Num.
3023660 - Pág. 1/5
), nos autos
de Cumprimento de Sentença (Proc. n.
º
0812164-06.2019.814.0301),
a qual neguei provimento ao recurso.

Insurgindo-se contra a decisão, o agravante, em suas razões recursais (Id. Num. 3078792 - Pág. 1/7), suscitou, em síntese, que a decisão monocrática se baseou na aplicação do art.
926, § 1
º
que privilegia a uniformização da jurisprudência do TJE/PA, com referência a créditos que entende ser de natureza alimentar, mas que, todavia, não existe ainda editada e transitada em julgado qualquer decisão do TJE/PA, que possa ser indicada como jurisprudência dominante no sentido de autorizar a liberação de deposito em dinheiro, sem que promova a parte adversa (agravado) caução idônea garantidora.

Aponta que houve erro na decisão combativa que autoriza o levantamento de depósito financeiro de valor considerável, decidido em primeira instância, uma vez que a própria desembargadora faz referência ao inciso IV do art. 520 do CPC/2015 onde estabelece que o levantamento de depósito financeiro que possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea
.

Sustenta que a autorização para o levantamento de depósito financeiro deferido pelo juízo
a quo
não tem decisão transitada livremente em julgado dos valores referentes a pensão alimentícia em favor de menor, bem como que o menor pode se declarado como filho ilegítimo e não biológico do agravante interno.

Alega, ainda, que a falta de garantia judicial para futuro ressarcimento dos valores depositados se constituem óbices intransponíveis, pois se legitimada a nulidade da paternidade, o único meio de garantir o possível prejuízo financeiro e patrimonial do agravante ocorreria se a liberação de valores acontecesse mediante garantia em juízo com caução idônea.

Entende não prosperar o argumento da decisão agravada onde afirma que a certidão de nascimento do menor, por ter sido expedido por órgão da serventia extrajudicial possui fé pública absoluta, tendo em vista que esta pode ser desconstituída em demanda judicial, com a demonstração de prova em contrário, que é o exame de DNA. Ressalta que o referido exame ainda não foi realizado porque a agravada vem procrastinando a entrega do material biológico com o intuito de se beneficiar com o levantamento dos valores financeiros.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para determinar que os valores depositados em garantia do juízo sejam mantidos nas seguintes condições: (a) até o julgamento do processo de fixação de pensão alimentícia definitiva, tornando-se o título executivo judicial liquido, certo e exigível; (b) até que a agravada interno promova o deposito judicial de garantia idônea e (c) até que seja realizado, no processo de nulidade do registro de nascimento, o exame de DNA capaz de atestar cientificamente a paternidade do agravante interno em relação ao ora agravado.

Não houve contrarrazões, conforme certidão (Id. Num.
3349498 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, constato que não assiste razão a parte agravante.

Em análise aos argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação em tela, não se pode exigir novos argumentos para enfrentar o recurso quanto este, em suas razões, apenas reproduz as alegações da petição que ensejou a decisão agravada.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do
decisum
na verdade, tão somente reitera os argumentos apresentados nas razões ao recurso de agravo de instrumento, visando rediscutir matéria.

Assim, reitero o entendimento apresentado na decisão atacada quanto a dispensa da caução quando o crédito for de natureza alimentar, conforme dispõe o art. 521, inciso I do CPC/2015,
in verbis:

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do art. 520 poderá ser dispensada nos casos em que:

I –
o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem;

II – o credor demonstrar a situação de necessidade;

III – pender o agravo fundado nos incisos II e III do art. 1.042; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de2016). (Vigência)

IV – a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos. (grifei)

Ademais o agravante a
rgumenta haver impossibilidade de julgamento monocrático para o presente caso, pois a
decisum
agravada julgou com fulcro no artigo
932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC e no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, na alegação de que “em demandas repetitivas, é possível apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática
.’’ Ocorre que o caso não se trata de demandas repetitivas, não tendo assim relação com a causa, devendo o mesmo ser decidido pelo colegiado.

No entanto, verifico que a decisão combatida, bem analisou a questão
, pois segundo o artigo 932, inciso VIII, do NCPC, incumbe ao relator, exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Desse modo, o regimento interno desta Egrégia Corte prevê no seu artigo 133, a possibilidade de o relator julgar monocraticamente o recurso quando envolve casos de jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores.

Portanto, considerando que a pretensão de discutir o levantamento de valores financeiros sem a caução idônea quando se trata de
crédito de natureza alimentar, conforme citado alhures (Código de Processo Civil, art. 521, I),
é a mesma que emana da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se:

AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. VERBA ALIMENTAR. CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

1. Em se tratando de verba de natureza alimentar, em consideração a seu aspecto social, não tem cabimento a exigência da caução na execução provisória. Precedentes.

2. Agravo Regimental improvido.

(AgRg no Ag 1.327.228/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 15/10/2010).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. ART. 2º-B DA LEI Nº 9.494/97. ROL TAXATIVO.PRECEDENTES.

1. "Esta Corte firmou compreensão de que é possível a execução provisória contra a Fazenda Pública quando a hipótese não se enquadrar no rol taxativo do artigo 2º-B da Lei nº 9.494/97, além de que a prévia caução pode ser dispensada em face do caráter alimentar do crédito." (AgRg no REsp 507974/RS, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 09/05/2006, DJ 19/06/2006 p. 210)
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 507.160/AC, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 01/02/2010).

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃOCÍVEL. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA.EXECUÇÃO PROVISÓRIA. CAUÇÃO. DISPENSA. ART. 588 DOCPC. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR.

Já é forte a jurisprudência desta Corte no sentido de que, tratando-se de crédito de natureza alimentar (revisão de proventos), em consideração a seu aspecto social, não tem cabimento a exigência da caução na execução provisória (Art.588, do CPC). Precedentes.
Recurso desprovido.

(REsp 434723/AL, Relator Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJU de 24/3/2003).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INADIMPLEMENTO. APLICAÇÃODE MULTA. POSSIBILIDADE. CAUÇÃO. VERBA ALIMENTAR. DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGAPROVIMENTO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem afirmado que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao Juízo da execução provisória, de ofício ou a requerimento da parte, impor multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo que seja contra a Fazenda Pública. Precedentes

2. Em se tratando de verba de natureza alimentar, é dispensável a prestação de caução para a execução provisória contra a Fazenda Pública

3. inviável, em sede de recurso especial, a manifestação da Corte acerca do universo fático-probatório, conforme Enunciado nº 7 da Súmula do STJ.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 416.956/SP, Relator Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 26/6/2006)

Nesse diapasão, incide, portanto, a regra do art. 926, §1º e 932, inciso VIII, do NCPC e o art. 133, inciso XI e XII, alínea d, do nosso Regimento Interno. Vejamos:

CAPÍTULO III

DO RELATOR

Art. 133. Compete ao relator:

(...)

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA E. CORTE OU DE CORTES SUPERIORES
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

XII - dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) a acórdão proferido pelo STF ou STJ em julgamento de recursos repetitivos;

c) a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DESTA E. CORTE OU DE CORTES SUPERIORES
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Verifica-se, portanto, que a decisão monocrática, ao negar provimento ao agravo de instrumento, possibilitando o levantamento de valores depositados da pensão alimentícia, encontra-se alinhado com a jurisprudência dominante do STJ.

Além do mais, em consulta ao sistema do PJE/PA verifico que houve o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento
n.
º

0805147-80.2018.8.14.0000, conforme certidão (Id.
Num. 3384546 - Pág.1).

Quando a alegação de que tramita ação negatória de paternidade também não merece prosperar, pois a presunção de paternidade e o dever de pagar alimentos decorre da própria afirmação do agravante constante no registro de nascimento (Num. 4863458 - Pág.1).

Deste modo, em razão da Certidão de Nascimento ser lavrada por órgão oficial o qual possui fé pública e somente poder ser desconstituída em demanda judicial com a demonstração de prova em contrário, o que até o momento não ocorreu.

Diante disso, entendo que a matéria objeto de controvérsia foi suficientemente enfrentada neste ponto. Assim, inexiste nos argumentos recursais indicativos fáticos ou jurídicos capazes de desconstituir o julgado impugnado pela via do agravo.

Antes de mais, mister destacar que o C. STJ já pacificou sua jurisprudência no sentido da desnecessidade de o magistrado apreciar um a um todos os pedidos formulados pela parte (EDcl no MS 21.315/DF, DJe 15/06/2016). É ver:

(...)

VI -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
. (EDcl no MS n. 21.315/DF, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.) (...) (AgInt no AREsp 913.080/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) GRIFO NOSSO.

Diante de todo o cenário revelado, qual seja, de um lado a decisão monocrática assentada em consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, e de outro, um recurso sem argumentos fáticos ou jurídicos com aptidão para desconstituir o ato decisório agravado, entendo que a
decisão impugnada
não merece reparos.

Além do que, concluo que o presente recurso contém nítido propósito de alongar a demanda, o que tem sido desfavorável ao recorrente/agravada, circunstância que além de conduzir ao desprovimento recursal, merece ser repelida, segundo o comando inserto no § 4.º do art. 1.021 do CPC/2015, com aplicação de multa, por ser manifestamente improcedente, conforme já se pronunciou o STJ, no julgado exemplificativo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. FIANÇA. PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.

1.

Restou pacificado no âmbito do STJ a admissão da prorrogação da fiança nos contratos de locação por prazo indeterminado desde que expressamente prevista no pacto.

2.

Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.

3.

O recurso mostra-se manifestamente improcedente, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4º, do CPC.

4.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (AgInt nos EDcl no REsp 1484187 – Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – TERCEIRA TURMA – DJe 16/11/2016).

Com estas considerações, por
uma questão de lógica jurídica
da matéria de direito tratada e, principalmente, em nome do princípio da segurança jurídica,
confirmar a decisão objurgada é medida que se impõe, bem como a aplicação de multa
ope legis
cabível e necessária.

Ante o exposto, diante de tais argumentos, ratifico que conheço do Agravo Interno, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do
artigo 1.021, § 4º, do CPC
.

É o voto.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 02/02/2021